Tribunal: TJDFT
Processo: 0702507-26.2025.8.07.0007
Órgão julgador: LUIS EDUARDO YATSUDA ARIMA
Órgão colegiado: PRIMEIRA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2026-02-11
Data de publicação: 2026-02-26

Ementa:
Ementa. Direito do consumidor. Recurso inominado. Serviço público de abastecimento de água. Alteração de titularidade e religação. Débitos pretéritos. Natureza pessoal. Permanência da usuária inadimplente na unidade consumidora. Inviabilidade de substituição contratual. Sentença mantida. Recurso desprovido.
I. Caso em exame
1. Recurso Inominado interposto pelo requerente em face da sentença que julgou improcedente o pedido.
2. Recurso próprio e tempestivo (ID 78026769). Gratuidade de justiça já deferida por esta Turma (ID 70592945) e mantida por seus próprios fundamentos.
3. Em suas razões recursais, a parte requerente sustenta ser proprietária do imóvel QNH 02, Lote 20, Kit 05, Taguatinga Norte/DF, e que, a despeito de 28 solicitações e do cumprimento integral das exigências administrativas (inclusive emissão de “Nada Consta”), a CAESB recusou imotivadamente a mudança de titularidade e a religação da água cortada em 07/10/2024, ancorando-se em débitos pretéritos de terceiro, o que é vedado porque tais tarifas têm natureza pessoal, não propter rem; afirma possuir legitimidade ativa pela teoria da asserção e invoca a essencialidade/continuidade do serviço, repelindo a exigência de documentos excessivos; impugna a sentença por contradição lógica, pois reconhece a natureza pessoal do débito e, ainda assim, trata o pedido como “subterfúgio" e por premissa fática frágil de permanência da antiga inquilina no imóvel. Assim, pugna pelo restabelecimento do fornecimento de água ao imóvel e condenação da requerida a pagar ao autor compensação por danos morais.
4. Em contrarrazões, a requerida aduz que a suspensão do fornecimento de água decorreu de inadimplência contumaz da titular da unidade consumidora, permanecendo esta na posse e ocupação do imóvel, conforme apurado em vistorias técnicas; sustenta que a alteração de titularidade e a religação do serviço dependem de comprovação documental de vínculo com a unidade e da inexistência de relação do devedor com o imóvel, o que não ocorreu; afirma que o recorrente não foi responsabilizado pelos débitos pretéritos, nem comprovou residir no local; aponta a presunção de legitimidade dos atos administrativos e a inexistência de pedido de extinção do contrato pela titular; e defende que as sucessivas tentativas de alteração cadastral configuram indícios de fraude contra o credor, razão pela qual pugna pela manutenção integral da sentença.
II. Questão em discussão
5. A questão em discussão consiste em saber se o recorrente faz jus à alteração de titularidade e à religação do fornecimento de água no imóvel indicado.
III. Razões de decidir
6. Relação de consumo. A relação jurídica estabelecida entre as partes é de natureza consumerista, devendo a controvérsia ser solucionada sob a ótica do sistema jurídico autônomo instituído pelo Código de Defesa do Consumidor (Lei 8.078/90).
7. Nesse contexto, é pacífico o entendimento de que os débitos decorrentes do consumo de água configuram obrigação de natureza pessoal (propter personam), vinculada ao usuário que efetivamente contratou e usufruiu do serviço, não se transmitindo automaticamente ao imóvel nem a terceiros estranhos à relação contratual.
8. Tal diretriz, contudo, não implica o reconhecimento automático do direito à alteração de titularidade ou à religação do serviço a qualquer interessado. A constituição de nova relação contratual pressupõe a comprovação de vínculo atual com a unidade consumidora, bem como a demonstração de que o usuário inadimplente não mais detém posse ou ocupação do imóvel, exigências compatíveis com a disciplina administrativa do serviço e com o dever de boa-fé objetiva que rege as relações contratuais (CC, art. 422).
9. No caso concreto, o conjunto probatório não evidenciou a efetiva desvinculação da titular inadimplente da unidade consumidora. Ao revés, os elementos constantes dos autos indicam a permanência, em 16/01/2025, da usuária contratante e inadimplente no imóvel (ID 241064875), circunstância não infirmada pelo recorrente, que deixou de apresentar réplica às informações e documentos trazidos pela requerida. A solicitação de alteração de titularidade em favor de terceiro, sem a efetiva saída da usuária inadimplente da unidade consumidora, revela forte indício de expediente voltado a frustrar a cobrança do crédito, o que caracteriza, em essência, tentativa de fraude contra credor, hipótese que não encontra guarida na boa-fé objetiva (CC, art. 422) nem no microssistema de proteção do consumidor.
10. Sendo assim, não se verifica falha na prestação do serviço nem conduta ilícita da concessionária, nos termos do art. 14 do CDC. Do mesmo modo, a inexistência de prova de violação a direitos da personalidade afasta a pretensão indenizatória por danos morais (CC, arts. 186 e 927).
IV. Dispositivo e tese
11. Recurso conhecido e desprovido. Condenada a parte recorrente ao pagamento de custas e honorários advocatícios, estes fixados em 10% do valor da causa, nos termos do art. 55, Lei n.o 9.099/1995, cuja exigibilidade ficará suspensa em razão da gratuidade de justiça deferida.
12. A súmula de julgamento servirá de acórdão, conforme regra do art. 46 da Lei n. 9.099/95.
Dispositivo relevante citado: CDC, art. 14. CC, art. 422.